Tribunal: TJSP
Processo: 0041258-63.2018.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Auxílio-Doença Acidentário
Órgão julgador: Alberto Gentil
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-10
Data de publicação: 2020-04-10

Ementa:
EXECUÇÃO – Saldo remanescente de precatório – Atualização monetária – IPCA-E – Admissibilidade no caso em exame - Prosseguimento da execução com o refazimento dos cálculos – Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000251570
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
0041258-63.2018.8.26.0000, da Comarca de Jacareí, em que é agravante JOÃO DE
OLIVEIRA, é agravado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS MONNERAT
(Presidente) e ALDEMAR SILVA.
São Paulo, 10 de abril de 2020.
ALBERTO GENTIL
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 0041258-63.2018.8.26.0000 -Voto no
2
Agravo de Instrumento no 0041258-63.2018.8.26.0000 – Jacareí.
17a Câmara, Seção de Direito Público.
Agravante João de Oliveira.
Agravado Instituto Nacional do Seguro Social INSS.
Juiz - Otávio Tioiti Tokuda.
Voto no 35.781
Vistos.
EXECUÇÃO Saldo remanescente de precatório Atualização
monetária IPCA-E Admissibilidade no caso em exame -
Prosseguimento da execução com o refazimento dos cálculos
Recurso provido.
1 - Agravo de instrumento interposto por João de Oliveira
visando a reforma da r. decisão trasladada a fls. 387 que, nos autos da ação
acidentária por ele proposta em face do Instituto Nacional do Seguro Social, ora
em fase de cumprimento de sentença, homologou o cálculo trasladado a fls.
359/360 (da Contadoria do Juízo que aplicou a TR até março de 2015, e o IPCA-
e a partir de então).
Defende o agravante, em síntese, a incidência do IPCA-E
por todo o período.
Recurso tempestivo, dispensados dos informes do Juízo.
Sem resposta.
2 - Determinou o julgado que para atualização monetária
das parcelas em atraso seriam observados os critérios da Lei n. 8.213/91 e suas
alterações posteriores, inclusive os termos do Recurso Especial Repetitivo no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 0041258-63.2018.8.26.0000 -Voto no
3
1.102.484/SP e da Lei no 11.960/09 (fls. 123/126).
Verifica-se dos autos que a conta de liquidação foi
elaborada em abril de 2013 (fls. 137), o ofício requisitório foi expedido em
27.11.2013 (fls. 183) e seu pagamento realizado em 02.10.2015 (fls. 195).
Destarte, no caso em exame, o índice de correção
monetária para a atualização do precatório é o IPCA-E, desde a data da conta,
em conformidade com as Leis das Diretrizes Orçamentárias no 12.919/2013,
13.080/2015, 13.242/2015 e 13.408/2016.
No cálculo de fls. 359/360, elaborado pela contadoria
judicial, o IPCA-E foi aplicado somente a partir de março de 2.015, quando
deveria ser aplicado desde a data da conta.
De rigor, pois, o refazimento do cálculo, nos termos ora
decididos.
3 - Daí porque, ante o exposto, nos termos supra
consignados, dou provimento ao recurso.
ALBERTO GENTIL
Relator
(Assinatura Eletrônica)